Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997. A Defesa pretende a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes da autoria e materialidade do delito; (ii) examinar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos dos policiais são harmônicos, de modo que podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando não há nos autos indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu.
4. Pequenas divergências nos depoimentos, como o fato de o réu estar ou não acompanhado no momento da abordagem, não retiram a credibilidade, notadamente porque os demais detalhes da ocorrência, tais como local da abordagem, existência de bebida alcóolica no interior do veículo, quais sinais de embriaguez o réu apresentava, foram relatados com firmeza.
5. Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e possuindo maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997; CP, artigo 33, §2o.
Julgados relevantes citados: TJDFT, ApCrim 07024459720228070004.